Tribunal: TJES
Processo: 5000310-18.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-18.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON GARCIA DA ROSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000310-18.2020.8.08.0002

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
WILSON GARCIA DA ROSA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ARBITRADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA.
CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença formulado por
WILSON GARCIA DA ROSA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
O Exequente pugna pela execução do limite da multa prevista na sentença de ID n. 6250366, tendo em vista que a Executada continua realizando cobranças acerca do débito discutido na ação. Em seguida, a Executada impugnou tal execução alegando seu excesso, tendo em vista que a multa alcançou a monta de R$10.000,00, a qual entende ser desproporcional, e também mencionando que o TOI que tem gerado as cobranças é diferente do TOI discutido nesta ação.

Embargos à execução apresentados pela EDP (ID. 6250377), pugnando, em suma, pela redução das astreintes, por entender excessiva.

O autor impugnou os embargos à execução, requerendo a manutenção da decisão. (ID. 6250835).

Decisão (ID. 6250837) referente à impugnação determinou que:

Deste modo, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reduzo a multa a ser executada para R$ 3.000,00 (três mil reais). Em caso de novos descumprimentos, a multa passará a ser aplicada na monta de R$ 500,00 por cada ato de descumprimento.

A requerida EDP, novamente apresentou Recurso Inominado (ID. 62508390), requerendo a reforma da sentença ao argumento de excesso de execução, pugnando novamente pela redução das astreintes.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID. 6250843), pugnando pela manutenção da decisão.

É a síntese. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial. O instituto serve para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Por consequência, como bem explicado pelo juízo sentenciante, o caráter desta multa é coercitivo e não ressarcitório, sob pena de levar ao enriquecimento ilícito.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Além disso, o STJ, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

No entanto, é possível constatar o descumprimento do comando judicial por parte da requerida, o que foi devidamente observado pelo Juízo sentenciante, tanto que reconheceu e reduziu o valor da multa anteriormente aplicada.
Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

No caso em tela, entendo que a multa se encontra em valor exorbitante e desproporcional, qual seja, R$10.000,00, o que acarretaria o enriquecimento ilícito do Exequente. Ademais, a jurisprudência tem entendido que nestes casos é possível que o juiz reduza o valor das astreintes de ofício, mesmo que a decisão ou sentença tenha transitado em julgado. Vejamos:

[..]

Assim, diante do exposto, entendo por bem reduzir o valor da multa a ser executada para R$ 3.000,00.

Deste modo, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reduzo a multa a ser executada para R$ 3.000,00 (três mil reais). Em caso de novos descumprimentos, a multa passará a ser aplicada na monta de R$ 500,00 por cada ato de descumprimento.

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação:
a) efetividade da tutela prestada
, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e
b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais.

2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença ', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta.
Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020).

3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015).

4. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Agravo de Instrumento
0020216-83.2019.8.08.0012
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 24/08/2021). Grifei.

Por fim, o grau de desprezo da recorrente com os comandos judiciais e a recalcitrância merecem ser analisadas, o que revela a inviabilidade de nova redução das astreintes, sob pena de descrédito do Poder Judiciário.

Entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)